Tribunal: STF
Processo: ARE 647816
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECLUSÃO DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    Fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, que não pode ser afastado nesta via extraordinária. Aplicação da Súmula 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.